Tribunal: STF
Processo: RE 382970
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
EMENTA.: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO.
Não tendo sido apreciada, pelo Tribunal a quo, a questão
 constitucional
suscitada no recurso (art. 2º da CF/88), impossível o seu
conhecimento por ausência de prequestionamento. Incidência das
Súmulas 282 e 356 do STF.
Agravo regimental improvido.